Tribunal: TJDFT
Processo: 0703649-18.2023.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DA REPRESENTAÇÃO FUNDADA NA ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. PROVÁVEL EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A MEDIDA EXTREMA. RECURSO PROVIDO.
1. Com base nos elementos trazidos aos autos até a presente fase processual, perfeitamente plausível concluir que a situação de flagrante delito foi configurada na apreensão da droga, tanto com o imputável quanto com o adolescente, ora representado, a qual, em tese, decorreu de uma prévia informação, investigação e visualização do potencial tráfico, o que afasta a arbitrariedade policial, suscitada pelo Juízo “a quo” como fundamento para a decisão de não recebimento da representação.
2. A real existência de diligências prévias realizadas pelo serviço velado da polícia militar, as quais supostamente deram azo à abordagem procedida pelos policiais em patrulhamento ostensivo, poderão ser verificadas pelo Juízo no momento oportuno, qual seja, o da instrução.
3. Recurso provido.